Tribunal: TJBA
Processo: 8069085-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069085-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO NUNES DOS REIS Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS IMPETRADO: DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO SOB CUSTÓDIA POLICIAL. PLEITO DE ACESSO INTEGRAL AO PRONTUÁRIO MÉDICO E REGISTROS CLÍNICOS. RECUSA OU INÉRCIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SIGILO PROFISSIONAL QUE SE IMPÕE EM FAVOR DO PACIENTE E NÃO CONTRA ELE. DIREITO À INFORMAÇÃO, À SAÚDE E À AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AFASTAMENTO. CUMPRIMENTO DA ORDEM VERIFICADO NO CURSO DA DEMANDA. MULTA DIÁRIA QUE DETÉM CARÁTER COERCITIVO E NÃO SANCIONATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Márcio Nunes dos Reis, paciente sob custódia policial internado no Hospital Geral do Estado (HGE), contra ato omissivo atribuído ao Diretor do Hospital Geral do Estado (HGE) e ao Estado da Bahia, consistente na recusa ou inércia em fornecer cópia integral de seu prontuário médico e demais documentos clínicos necessários para subsidiar sua defesa técnica no âmbito de processo criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o paciente internado em hospital público tem o direito líquido e certo de obter cópia integral de seu próprio prontuário médico e registros clínicos; (ii) se o sigilo médico profissional pode ser oposto contra o próprio titular dos dados de saúde; e (iii) se é cabível a execução de multa diária (astreintes) fixada em sede de liminar quando demonstrado o cumprimento tardio, porém efetivo, da obrigação de fazer no curso do processo, sem prejuízo concreto à parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prontuário médico é documento de propriedade do paciente, permanecendo sob a guarda física da instituição de saúde, a qual tem o dever de disponibilizá-lo ao titular dos dados ou ao seu representante legal sempre que solicitado, nos termos do artigo 88 do Código de Ética Médica e do artigo 5º, incisos X e XXXIV, da Constituição Federal. 4. O sigilo profissional que resguarda as informações médicas é instituído em benefício do paciente, visando proteger sua intimidade e privacidade perante terceiros, sendo juridicamente inviável opor tal segredo contra o próprio titular das informações de saúde. 5. O acesso à documentação clínica revela-se indispensável para a garantia do direito à saúde, à informação e à ampla defesa, especialmente quando o paciente se encontra sob custódia estatal e necessita dos registros para instruir pedidos de liberdade ou prisão domiciliar em sede de processo criminal. 6. O pedido de execução das astreintes deve ser afastado, pois a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, perdendo sua finalidade prática quando a ordem judicial é integralmente satisfeita no curso da ação, ainda que de forma extemporânea, inexistindo prejuízo concreto demonstrado pela parte impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para confirmar a decisão liminar e garantir o acesso integral ao prontuário médico do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069085-48.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MÁRCIO NUNES DOS REIS, e, como impetrados, o DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO – HGE, GOVERNO DO ESTADO DA BAHA e ao ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada pelo impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)